Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739527-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA VIRGINIA ALVES CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA VIRGINIA ALVES CAMPOS, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n° 0754859-41.2019.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 208747234): “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC, conforme pedido do Id 187582093. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, a impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos da NU PAGAMENTOS S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que são as instituições bancárias em que ocorreram os bloqueios do Id 180428793. Juntou extratos de outros bancos. Não provou a origem das verbas bloqueadas, ou seja, se são aplicações; poupança; salário etc. Precluiu. Também não corresponde à verdade que houve prejuízo financeiro e ao sustento, pois, após o bloqueio em novembro de 2023, ocorreram vários outros créditos elevados na conta do BRB em favor da ré, Id 187584716. Não apenas de salário, mas também Pix de terceiros, sem esclarecimento de origem da verba. Indefiro o pedido de declaração da nulidade da penhora. Caso já não tenha sido intimada, fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados após o prazo para embargos e preclusão desta decisão. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que as constrições realizadas recaíram sobre verbas impenhoráveis. Aduz que, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser reconhecida a preclusão do prazo para apresentação de documentos que comprovem a alegada impenhorabilidade das verbas constritas. Defende que os valores remanescentes de seu salário depositados em contas bancárias de sua titularidade também são impenhoráveis, porquanto saldo de salário não perde a natureza remuneratória, mantendo o caráter de impenhorabilidade. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar impenhoráveis os saldos depositados em qualquer conta bancária inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja integralmente acolhida a impugnação à penhora apresentada no feito de origem. Preparo recolhido em ID n° 64202494. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora efetivada, por meio do sistema SISBAJUD, sobre numerário existente em duas das contas bancárias de titularidade da parte executada/agravante. Na hipótese, afere-se que o MM. Juízo a quo fundamentou sua decisão com base no fato de a parte executada não ter demonstrado a natureza alimentar dos respectivos valores. Nesse sentido, o MM. Juízo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos da NU PAGAMENTOS S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que são as instituições bancárias em que ocorreram os bloqueios do Id 180428793. Juntou extratos de outros bancos. Não provou a origem das verbas bloqueadas, ou seja, se são aplicações; poupança; salário etc. Precluiu. Também não corresponde à verdade que houve prejuízo financeiro e ao sustento, pois, após o bloqueio em novembro de 2023, ocorreram vários outros créditos elevados na conta do BRB em favor da ré, Id 187584716. Não apenas de salário, mas também Pix de terceiros, sem esclarecimento de origem da verba. (...)”. O art. 833 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da impenhorabilidade de bens da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...)". Como pode ser observado no artigo supracitado, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária, conforme segue: "Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)". No caso, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre conta poupança. Em sentido contrário, nota-se que mesmo ao interpor o presente recurso, a parte executada se absteve de anexar ao feito extratos bancários e comprovantes da origem das verbas bloqueadas. Destaca-se, nesse contexto, que os valores bloqueados se encontram depositados em bancos distintos daquele ao qual estão vinculados os extratos apresentados. Ademais, diferentemente do que alega a devedora, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a intenção de se resguardar a segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar da parte executada. Nesse sentido, no julgamento do Resp no 1.191.195 - RS (2010/0076328-4) consignou-se que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. Nesse compasso, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Da mesma maneira, entende-se que a impenhorabilidade arguida pelo agravante visa preservar a caderneta de poupança em sentido estrito, não se estendendo a qualquer forma de conta bancária. Sobre o tema, seguem os seguintes entendimentos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1640055, 07242891820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. ALEGADA VERBA IMPENHORÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1.Hipótese em que o agravante pretende ver liberado o valor constrito, sob o argumento de se tratar de verbal de natureza salarial. 2. O agravante não fez juntar aos autos de origem e sequer nestes, algum extrato, por meio do qual fosse permitido averiguar a movimentação bancária, ou seja, se de fato em tal conta não ocorre a circulação de outras verbas que não aquela oriunda do depósito do seu salário, em que pese ter a denominação de "conta salário." 3. Estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida impositiva. 4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1338757, 07050324120218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora